Tribunal: CARF
Processo: 10814.001939/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/02/2010
AVARIA DE MERCADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Conforme determinação legal e infra legal é do transportador de mercadoria a responsabilidade pela avaria de mercadoria sob sua custódia ocorrido em armazenamento inadequado, cabendo-lhe a prova de ocorrência de caso fortuito ou força maior a fim de afastar a sua responsabilidade. Nos termos do art. 60 do Decreto-lei n 37/66, cabe ao Responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em consequência, deixarem de ser recolhidos.
DA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA CONTIDA NA NORMA - ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade pela avaria de mercadoria, por força de lei, é do transportador.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO LEVANTADA EM SEDE DEFENSIVA INICIAL E OU RECURSIVA.
Não havendo avaria na mercadoria e não ocorrendo ônus à Fazenda Nacional, conforme dispositivo de regência, não há incidência de imposto e multa, conforme reza o disposto no artigo 1o, e no item IX do artigo 2o da Lei no Lei no 10.865/2004, bem como nos itens I e III do § 2o, do artigo 1o do Decreto-lei 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.001939/2010-51
ACÓRDÃO
3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRITISH AIRWAYS PLC
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/02/2010
AVARIA DE MERCADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Conforme determinação legal e infra legal é do transportador de
mercadoria a responsabilidade pela avaria de mercadoria sob sua custódia
ocorrido em armazenamento inadequado, cabendo-lhe a prova de
ocorrência de caso fortuito ou força maior a fim de afastar a sua
responsabilidade. Nos termos do art. 60 do Decreto-lei n" 37/66, cabe ao
Responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a
Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em consequência, deixarem de
ser recolhidos.
DA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA CONTIDA NA NORMA - ADMISSÃO DE
PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade pela avaria de mercadoria, por força de lei, é do
transportador.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA, AINDA QUE NÃO TENHA
SIDO LEVANTADA EM SEDE DEFENSIVA INICIAL E OU RECURSIVA.
Não havendo avaria na mercadoria e não ocorrendo ônus à Fazenda
Nacional, conforme dispositivo de regência, não há incidência de imposto e
multa, conforme reza o disposto no artigo 1o, e no item IX do artigo 2o da
Lei no Lei no 10.865/2004, bem como nos itens I e III do § 2o, do artigo 1o
do Decreto-lei 37/66.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Larissa, que lhe negava provimento.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adota-se o Relatório realizado pela unidade de origem, até seu
julgamento, onde nos informa que:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento contra a empresa
BRITISH AIRWAYS PLC, CNPJ 50.710.730/0001-54, lavrada em 25/02/2010, por
Auditor Fiscal em exercício na ALF do Aeroporto Internacional de São Paulo,
mediante o qual é exigido do contribuinte acima identificado o crédito tributário
no valor total de R$ 57.977,81 (cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e sete
reais e centavos), decorrentes de Vistoria Aduaneira Oficial que apurou
responsabilidade do transportador em relação a tributos e multa aduaneira
incidentes sobre mercadorias avariadas.
Em 13/02/09, o transportador TRANS-M TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.- CNPJ
67.150.052/0001-15, procedeu ao registro da DTA-EC n.° 09/0057168-3 com
vistas a remover a carga amparada pelo conhecimento de carga aéreo MAWB n.°
125 4671 3085 / HAWB 00010872 (TC.4 - Carga Pátio - Trânsito Imediato - Anexo
01, fl.29) em operação de trânsito aduaneiro para o EADI-CNAGA, recinto
alfandegado sob jurisdição da IRF São Paulo.
A carga (78 volumes, com peso bruto de 1702 quilos) deveria ter sido mantida
entre 02°C e 10 °C por constituir-se de carga perecível, porém foi interditada pela
Vigilância Sanitária em 17/02/2009 por ter sido armazenada no pátio da Infraero
em temperatura ambiente de 12/02/2009 a 17/02/2009, aguardando liberação
para trânsito aduaneiro (Anexo 02, fl.30).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
3
Às 15h52 deste mesmo dia, a autoridade aduaneira responsável pelo despacho
cancelou a correspondente DTA a pedido do transportador TRANS-M
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. Em seguida, às 17h04 o depositário EMPRESA
BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO) — registrou o
armazenamento de 78 volumes, com peso bruto de 1702 quilos, com ressalva de
avaria (fls.31/32)
Posteriormente, em 22/04/2009, o importador LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.,
CNPJ 73.008.682/0001-52, protocolizou pedido de Vistoria Aduaneira por meio do
processo 10814.003438/2009-75 (fl.37).
Convocadas as partes envolvidas, em 24/02/2010 procedeu-se à verificação física
das mercadorias com elaboração do Termo de Vistoria Aduaneira no 01/2010
(fls.39/55), com apuração da responsabilidade pela avaria total da carga ao
transportador aéreo BRITISH AIRWAYS PLC / CNPJ 50.710.730/0001-54 (art.660 do
RA/2009), pelas seguintes razões:
"1) A legislação (infra legal) aplicável encontra-se disciplinada na IN SRF
102, de 20/12/94, que dispõe sobre o controle aduaneiro, via sistema
informatizado SISCOMEX-MANTRA, de carga aérea procedente do exterior
e de carga em trânsito pelo território aduaneiro;
2) da apreciação do extrato do SISCOMEX-MANTRA IMPORTAÇÃO /
SITUAÇÃO DA CARGA (Anexo 01), verifica-se que foi manifestada (art. 6.° e
11o., da IN SRF 102/94) para esta ALF/GRU, a quantidade de 78 volumes,
compondo 1702,0 kg;
3) a carga desembarcada não se destinava a armazenamento (TC-4) (Anexo
01);
4) cargas cujo tratamento imediato não implique destinação para
armazenamento devem permanecer sob controle aduaneiro, em área
própria, sob responsabilidade do transportador/desconsolidador - BRITISH
AIRWAYS PLC/ CNPJ 50.710.730/0001-54 (art. 16.°, caput, da IN SRF
102/94);
5) decorrido o período de 24 horas da chegada do veículo, o transportador
deveria, cf. §§ 1o. e 2.°, do art. 16.°, da IN SRF 102/94, entregar a carga ao
depositário, para armazenamento;
6) fato que não ocorreu. Ademais, tendo em vista a constatação de
irregularidade (Anexo 02), pela autoridade competente da ANVISA, o
trânsito sequer chegou a ser concedido. Sem a concessão, não há porque se
falar em autorização para carregamento do veículo pelo transportador
rodoviário, já que esta constitui etapa posterior aquela;
7) assim sendo, com o cancelamento da respectiva DTA (Anexo 03), não
tendo sido possível a informação de carregamento do veículo no sistema,
ato em que, nos termos do art. 47 e §§, a responsabilidade sobre a guarda
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
4
da carga se transferiria do transportador aéreo para o transportador da
operação de trânsito, verifica-se que a mercadoria permaneceu o tempo
todo sob custódia do transportador aéreo internacional, situação em que a
responsabilidade pela avaria lhe deve ser imputada;
8) Assim, em virtude do acima exposto, a vinculação da carga a uma DTA
(DTA-EC 09/0057168-3 — Anexo 03) não constitui ato de transferência de
responsabilidade do transportador aéreo internacional para qualquer outro
interveniente, haja vista que, repita-se, as mercadorias continuavam o
tempo todo sob sua custódia;
9) E, tendo em vista que o laudo pericial (Anexo 08) emitido por autoridade
competente da ANVISA, como resultado da vistoria ocorrida em 24/02/10,
concluiu pela avaria total da carga, os tributos e demais acréscimos legais
correspondentes são devidos, em sua totalidade, pelo transportador aéreo
internacional."
Assim, foi lavrada a presente Notificação de Lançamento responsabilizando o
transportador aéreo internacional para indenizar a Fazenda Nacional do valor do
II, PIS-Importação e Cofins-Importação correspondente às mercadorias avariadas.
Sobre o II foi aplicada a multa de 50% prevista no art.106, inciso II, alínea "d" do
Decreto-Lei no 37/66, pelo extravio ou falta de mercadoria apurado em ato de
vistoria aduaneira.
De outra parte, pessoalmente ciente da notificação em 10/03/2010, o interessado
apresentou impugnação em 15/03/2010, fls. 78/88, alegando, em síntese, o que
se segue:

Que a mercadoria desembarcou no Aeroporto de Guarulhos/SP em
12/02/2009, através do vôo BAW0246, termo de entrada 09/004137-2,
consistindo de 78 volumes e 1702 kg, tratando-se de REACTIVOS
COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO, REAGENTES COMPOSTOS PARA
DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO PERTINENTES A KITS DE BIOQUÍMICA,
FRACCIONES DE LA SANDRE RVOS DE ORIGEN IMUNOLOGICO” que
deveriam ser mantidos em temperatura entre 02oC e 10oC, uma vez se
constituir de carga perecível.

Que a mercadoria importada necessitava de cuidados especiais, devendo
ser transportada, movimentada e armazenada sob temperatura
específica.

No dia seguinte à sua chegada, em 13/02/2009, foi registrada DTAEC no
09/0057168-3 pelo transportador TRANS-M TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA, preposto do Importador LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, para
trânsito imediato. Contudo, a carga foi interditada pela ANVISA devido às
condições de armazenamento.

Que
o
importador
ABINBRAZ
COMERCIAL
LTDA
determinou
expressamente que fosse atribuído à carga o Tratamento 4 - TC4,
referente à remoção de carga em regime especial de trânsito aduaneiro
simplificado, nos termos da IN no 248/2002, quando é cediço que
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
5
atribuído tal tratamento 4 a carga é denominada "carga de pátio" e não é
armazenada em recinto alfandegado.

Assim, ao determinar a transportadora, ora impugnante, que fosse
atribuído tal tratamento à carga, o importador tinha vasto conhecimento
de que a mesma não poderia ser acondicionada na temperatura ideal
entre 02oC e 10o C, posto que o local designado para cargas em TC4 não
conta com refrigeradores.

Que a impugnante deixou claro ao importador o fato de que a mercadoria
não poderia ser acondicionada na temperatura indicada no rótulo da
embalagem, caso mantido o tratamento 4 desejado. Porém, o importador
decidiu manter tal tratamento, por sua livre e espontânea responsabilidade.

Que não cabe à empresa aérea determinar qual será o tratamento a ser
atribuído às mercadorias transportadas, posto ser uma livre faculdade do
seu importador.

Que durante a custódia da impugnante foram mantidas as perfeitas
condições nos exatos termos estabelecidos no conhecimento aéreo.

Que restou evidente a culpa exclusiva do importador, por ter solicitado
TC4, mesmo ciente que tal fato implicaria no armazenamento em área
que não conta com refrigeradores. Que o importador foi, no mínimo,
imprudente, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelos tributos
incidentes sobre a mercadoria importada.

Cita o art.14 do Código de Defesa do Consumidor e expõe que quando o
evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, ou seja, do
importador, desaparece a responsabilidade do agente.

Que inexiste nexo causal entre a conduta da impugnante e o prejuízo
sofrido, devendo ser isentada, posto que o art.927 do Código Civil define
que apenas aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado
a repará-lo. Cita ainda o art.945 do mesmo código.

Que a presunção legal de responsabilidade prevista no art.16 da IN no
102/94 é relativa e admite prova em contrário. A existência da
oportunidade de impugnação é por si só a admissão de prova em
contrário, demonstrando a relatividade da presunção que embasa a
existência desta obrigação tributária, ou seja, a presunção reputa o fato
como existente, ate que se prove o contrário.

Que o art.660 do Decreto no 6.759/2009 determina que a
responsabilidade por extravio ou avaria de mercadoria será de quem lhe
deu causa. Que inexiste participação direta da transportadora no
perecimento da carga em questão.

Alega nulidade por vício insanável, por ilegitimidade passiva, posto que o
responsável pelo pagamento dos tributos incidentes na carga avariada é
quem lhe deu causa, ou seja, o importador.
É o que importa relatar.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO a Recorrente
acessou o Acórdão de Impugnação na data 20/09/2019, pela abertura dos arquivos digitais
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
6
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, cujo
qual já se encontravam disponibilizados desde 27/08/2019 na Caixa Postal.
Em 27/09/2019 aviou o presente remédio recursivo, onde se defende, com as
alegações de: i) Do tratamento atribuído a carga - TC 4; ii) Da culpa exclusiva do importador; iii) Da
presunção legal relativa contida na norma - admissão de prova em contrário; iv) Da ilegitimidade
passiva da transportadora; v) Dos pedidos.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. DO DIREITO
3.1. Do Tratamento Atribuído a Carga – TC 4. Da Culpa Exclusiva do Importador.
Ilegitimidade passiva.
Nos três argumentos em destaque têm-se premissa sustentada em ilegitimidade
passiva tratadas de formas diferentes, todavia com a mesma motivação e fulcrada em mesmos
dispositivos legais, razão pela qual adota-se a postura de julgamento único.
Diz que o importador determinou expressamente a atribuição à sua carga o
Tratamento 4 – TC 4 (determinando que a mercadoria não é armazenada em recinto alfandegário
– carga de pátio), referente a remoção de carga em regime especial de trânsito aduaneiro
simplificado, conforme IN no 248/02.
Diante disso, defende, a responsabilidade pelo armazenamento indevido no pátio
se deu por culpa única e exclusiva da importadora.
Essa matéria foi enfrentada pelo Colegiado ‘a quo’, que com excelência analisou e a
julgou. Confira:
(...)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
7
Para resolução da lide, o responsável pelo pagamento do crédito será definido à
luz das normas legais tributária. Nesses moldes, o Código Tributário Nacional
define que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, independente de convenção
entre particulares, tratando ainda do cumprimento das obrigações acessórias,
por meio dos de seus artigos 121, 122 e 123[1] . Então, não há que se falar em
ilegitimidade passiva quando a responsabilidade tributária do transportador está
prevista Art. 32, inciso I, parágrafo único e inciso II, do Decreto-Lei no37/66[2] .
(DN)
A IN SRF no 102/1994 é a norma infra-legal que disciplina os procedimentos de
controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito
pelo território aduaneiro. E conforme explicitado no relatório fiscal, cargas cujo
tratamento imediato não implique destinação para armazenamento devem
permanecer sob controle aduaneiro, em área própria, sob responsabilidade do
transportador/ desconsolidador - BRITISH AIRWAYS PLC/ CNPJ 50.710.730/0001-
54, sendo de até 24 (vinte e quatro) horas da chegada do veículo o período de que
dispõe do transportador para entregar a carga ao depositário (art. 16.°, da IN SRF
no 102/94). (DN)
(...)
Então, como bem delineado pela DRJ de origem em seu julgado, não há como
atribuir responsabilidade ao importador, ainda que esse tenha pactuado com o transportador pela
adoção do tratamento TC 4, carga de pátio, eximindo a Recorrente de legitimidade para figurar no
polo passivo, haja vista que, tanto o CTN, o Decreto-Lei 37/66, quanto a norma infra legal (IN SRF
102/1994), determinam a responsabilidade ao transportador, ora Recorrente. Confira:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da
obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
DECRETO-LEI no 37/66
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
8
Art . 32. É responsável pelo imposto:(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário:(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro.
IN SRF no 102/1994
Art. 16. A carga cujo tratamento imediato não implique destinação para
armazenamento deverá permanecer sob controle aduaneiro, em área própria,
previamente designada pelo chefe da unidade local da SRF, sob a
responsabilidade do transportador ou do desconsolidador de carga.
§ 1o A permanência dessa carga nesse local, sem vinculação no sistema de
documento liberatório, não poderá exceder 24 (vinte e quatro) horas da chegada
do veículo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
Não diferente é posicionamento da Corte. Confira:
Número do processo:10814.010012/2006-25
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 25 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Jul 13 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) Data do fato gerador:
26/10/2006 VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
Restando demonstrado que o transportador deu causa ao evento que provocou a
avaria, deve ser mantida a exigência fiscal. Cabe ao transportador a
responsabilidade tributária pela avaria do produto importado, que foi objeto de
interdição pela ANVISA, por ter informado ao depositário, no Mantra, apenas de
que se tratava de produto perigoso, omitindo a informação relevante de que a
mercadoria deveria ser armazenada sob condições especiais de temperatura.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data
do
fato
gerador:
26/10/2006
VISTORIA
ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE.
TRANSPORTADOR.
Restando
demonstrado
que
o
transportador deu causa ao evento que provocou a avaria, deve ser mantida a
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
9
exigência fiscal. Cabe ao transportador a responsabilidade tributária pela avaria
do produto importado, que foi objeto de interdição pela ANVISA, por ter
informado ao depositário, no Mantra, apenas de que se tratava de produto
perigoso, omitindo a informação relevante de que a mercadoria deveria ser
armazenada sob condições especiais de temperatura. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 26/10/2006 VISTORIA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE.
TRANSPORTADOR.
Restando
demonstrado
que
o
transportador deu causa ao evento que provocou a avaria, deve ser mantida a
exigência fiscal. Cabe ao transportador a responsabilidade tributária pela avaria
do produto importado, que foi objeto de interdição pela ANVISA, por ter
informado ao depositário, no Mantra, apenas de que se tratava de produto
perigoso, omitindo a informação relevante de que a mercadoria deveria ser
armazenada sob condições especiais de temperatura.
Número da decisão:3201-006.977
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer parte do Recurso
Voluntário, em razão de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira
(Presidente).
Nome do relator: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Número do processo:13603.001702/2002-33
Data da sessão: Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2009
Data da publicação: Fri Oct 16 00:00:00 UTC 2009
Ementa: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO Ano-calendário: 2002 VISTORIA
ADUANEIRA.
AVARIA
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ART. 60
DO DECRETO-LEI N°37/66 O transportador responde por avaria de mercadoria sob
sua custódia ocorrido em acidente durante o trajeto rodoviário, cabendo-lhe a
prova de ocorrência de caso fortuito ou força maior a fim de afastar a sua
responsabilidade. Nos termos do art. 60 do Decreto-lei n" 37/66, cabe ao
Responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, Indenizar a Fazenda
Nacional do valor dos tributos que, em consequência, deixarem de ser recolhidos.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Numero da decisão:3202-000.053
Decisão: ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
10
Nome do relator: Rodrigo Cardozo Miranda
Ademais, ainda que provasse tal pacto, onde transferiu a responsabilidade pela
forma de tratamento da carga no pátio à importadora, o que não ocorreu, não a eximiria de
responsabilidade, porque o direito e as obrigações com o FISCO não são negociadas com terceiros.
Talvez, se comprovasse a existência de ter ocorrido força maior ou caso fortuito,
poderia ter sido desobrigada de honrar com as autuações, conforme determina o artigo 60 do
Decreto Lei 37/66, mas isso também não foi provado.
Portanto, rejeito a questão defensiva.
3.2. Da Presunção Legal Relativa Contida na Norma - Admissão de Prova em
Contrário.
Alega que o AFRFB teve como premissa para realizar a autuação, imputando
responsabilidade à Recorrente, o fato de a carga estar sob tratamento de carga 4 - TC4. Mas,
embora a norma legal atribua responsabilidade ao transportador pelo tratamento da carga, essa é
relativa, passível de apresentação de prova.
Diz que o Termo de Vistoria Aduaneiro se utilizou de meras presunções jurídicas
para definir o fato gerador, sem qualquer critério para busca da verdade real.
Alega que está sendo responsabilizada por uma motivação, cuja causa foi dada por
terceiro.
Procura respaldo no artigo 660 do Decreto 6.759/2009, onde esse determina a
responsabilidade por extravio ou avaria de mercadoria é de quem deu causa, comprovando a
necessidade da busca da verdade absoluta dos fatos, a fim de imputar responsabilidade.
Tem-se que mencionado dispositivo encontrava-se em vigência à época dos fatos,
onde nele cristalinamente é destacado “a responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de
mercadoria de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, honrar com obrigações”.
Conforme se tem no lançamento, a autoridade fiscal reconheceu a Recorrente, pelo
fato de ser a transportadora a responsável pela avaria, por força dos dispositivos legais
supramencionados (CTN, Dec-Lei 37/66 e IN no 248/020).
Com essa tese defensiva, não tem razão a Recorrente.
Entretanto, há nos autos questão de ordem pública que há de ser observada, em
que pese o fato de não ser tratada em peça defensiva e ou recursivas, mas que compele ao
julgador, movido pelo interesse de aplicar o ‘bom direito’, fazendo-se valer pelo interesse público,
verificou aplicação indevida da norma por parte da autoridade lançadora e da decisão de piso.
Como relatou-se na origem e no corpo do presente voto, especificamente no
relatório, consta que a Notificação de Lançamento foi lavrada responsabilizando o transportador
aéreo internacional para indenizar a Fazenda Nacional do valor do II, PIS-Importação e Cofins-
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
11
Importação correspondente às mercadorias avariadas, bem como, relação ao Imposto de
Importação foi aplicada a multa de 50% prevista no art.106, inciso II, alínea "d" do Decreto-Lei no
37/66, pelo extravio ou falta de mercadoria apurado em ato de vistoria aduaneira.
Todavia, a legislação de regência, Lei no 10.865/2004, que dispõe sobre a
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação
de bens e serviços e dá outras providências, exime de incidência as exações em caso dos bens
avariados, como ocorreu.
Confira a legislação mencionada.
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149,
§ 2o , inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no
seu art. 195, § 6o .
Art. 2o As contribuições instituídas no art. 1o desta Lei não incidem sobre:
(...)
IX - bens avariados ou que se revelem imprestáveis para os fins a que se
destinavam, desde que destruídos, sob controle aduaneiro, antes de despachados
para consumo, sem ônus para a Fazenda Nacional; e (DN)
Referente a multa de 50% prevista na alínea ‘d’, no inciso II, do art.106 do Decreto-
Lei no 37/66, pelo extravio ou falta de mercadoria apurado em ato de vistoria aduaneira, melhor
sorte não tem, pois os itens I e III, do § 4o, do artigo 1o do mesmo Decreto-Lei, exime a aplicação
dela. Note:
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)
§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira:
I – destruída sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional, antes
de desembaraçada;
(...)
III - que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que
não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. (DN)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
12
Tenho que perdimento, nesse caso, tem sinônimo de avaria. Mas, ainda que não
considere dessa forma, nos autos não consta que tenha ocorrido a destruição da mercadoria, sob
controle aduaneiro, bem como que tenha ocorrido ônus à Fazenda Nacional.
No lançamento a autoridade autuante não deixa dúvida que os bens foram
avariados. Veja:
(...)
Assim, foi lavrada a presente Notificação de Lançamento responsabilizando o
transportador aéreo internacional para indenizar a Fazenda Nacional do valor do
II, PIS-Importação e Cofins-Importação correspondente às mercadorias avariadas.
Sobre o II foi aplicada a multa de 50% prevista no art.106, inciso II, alínea "d" do
Decreto-Lei no 37/66, pelo extravio ou falta de mercadoria apurado em ato de
vistoria aduaneira.
(..)

Por fim, para pôr uma pá de cal, não se pode olvidar que foram revogados os
artigos 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro, que tratavam da Vistoria Aduaneira.
Em caso idêntico a nobre conselheira Liziane Angelotti Meira, com muita
propriedade enfrentou a questão, onde entendeu por excluir a responsabilidade tributária na
hipótese de avaria.
Peço vênia para trazer à lume o teor do voto do processo sob no
10814.021263/2007-16, de autoria da conselheira mencionada que, com perfulgência nos traça as
diretrizes da citada revogação. Confira:
(...)
Os artigos 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro, que tratavam da Vistoria
Aduaneira, foram revogados.1 Era o próprio Regulamento, não a lei, que dispunha
sobre a Vistoria Aduaneira. Conforme o artigo 650 do RA, a Vistoria Aduaneira
destinava-se a verificar a ocorrência de avaria ou extravio de mercadoria
estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o responsável e a apurar
o crédito tributário dele exigível.
No presente caso, não houve infração ao controle da importação, houve
perecimento da mercadoria antes do desembaraço aduaneiro.
Note-se que, especificamente em relação ao imposto sobre a importação, o artigo
73, II, “c”, do RA foi alterado pelo Decreto no 8.010/2013 para retirar das
hipóteses de incidência do imposto a avaria, restando apenas o extravio. O artigo
238, § 1o, do RA também foi alterado pelo Decreto no 8.010/2013, para não
incluir na hipótese de incidência do IPI a avaria. O artigo 252, II, do RA, da forma
semelhante, foi alterado pelo mesmo Decreto para retirar do âmbito de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.634 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.001939/2010-51
13
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep/importação e da Cofins/importação a
avaria.
Cumpre mencionar também o artigo 89 e o artigo 110, II, alterados pelo Decreto
no 8.010/2013. O artigo 89 determina que, no caso de avaria, o interessado pode
solicitar que o valor aduaneiro da mercadoria seja reduzido proporcionalmente ao
prejuízo, para efeito de cálculo do imposto sobre a importação. No artigo 110, II,
do RA continua a previsão de restituição de tributos no caso de avaria ou
extravio2, mesmo sem a vistoria aduaneira.
Nessa sistematização, houve ainda alterações nos artigos 570, § 1o-A, e 663 do
RA. Em ambos, o sentido foi de excluir responsabilidade tributária na hipótese de
avaria.
Portanto, é de se concluir que as alterações do Regulamento Aduaneiro foram
interpretativas, no sentido de evidenciar que os tributos incidentes na importação
devem incidir sobre as mercadorias que efetivamente adentrarem no País,
devendo ser considerado como base de cálculo o valor reduzido em função de
avaria ocorrida antes do desembaraço aduaneiro. Esse entendimento deve ter
efeito retroativo nos termos do art. 106, I, do CTN.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Nessa seara, não há dúvida para esse julgador que há avaria na mercadoria e a lei
de regência exime de responsabilidade e penalidade pelo extravio de mercadoria avariada, o que
compele ao reconhecimento voluntário de procedência do recursivo avido
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e dou provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 186
DF CARF MF
Original